Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-23.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONEÁRIA. JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de devolução de valores pagos e de indenização por danos morais, em virtude de suposta nulidade de cláusulas de juros abusivos. Recurso dos autores visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. Conforme dispõe o art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Da análise das condições pessoais dos autores, há elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Verifica-se que ambos os autores são servidores públicos. O processo possui como objeto contrato de compra e venda de bem imóvel, no valor de R$ 778.000,00, localizado em bairro nobre do Distrito Federal. Ademais, os autores recolheram as custas processuais e o preparo recursal, ato incompatível com eventual pedido de gratuidade de justiça. Desse modo, conclui-se que os autores não são hipossuficientes econômicos, razão pela qual não possuem direito à concessão do benefício da justiça gratuita. Gratuidade de justiça indeferida.
3 – Índice de correção monetária. Previsão no contrato. Os índices de correção monetária foram livremente pactuados pelas partes contratantes (ID 20514948 - Pág. 7/8), de modo que não se vislumbra abusividade em sua aplicação (ICC até expedição do habite-se, e IGP-M + 1% após essa data). Pelo contrário, trata-se de índice comum no mercado imobiliário, sendo amplamente aceito pela jurisprudência do TJDFT (Acórdão 886415, 20130110749487APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, publicado no DJE: 26/8/2015. Pág.: 150). O fato de a carta habite-se ter sido retificada em momento posterior, em virtude de erro na metragem do imóvel, não obsta a alteração do índice de correção monetária conforme estipulado no contrato, tendo em vista a ausência de falha na prestação do serviço do réu. Ademais, de acordo com a jurisprudência do TJDFT, é permitida a modificação dos índices de reajuste do saldo devedor de contratos imobiliários a partir a expedição do habite-se, não necessariamente da sua averbação na matrícula do imóvel junto ao cartório imobiliário (Acórdão 1002106, 20160710039586APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a TURMA CÍVEL, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 577-584). Assim, não se mostra abusivo o índice de reajuste pactuado pelas partes, razão pela qual não é devida a restituição de valores pagos.
4 – Cobrança indevida de multa e juros. Pagamento do saldo devedor. Todo aquele que recebeu o que não lhe é devido fica obrigado a restituir (art. 876 do Código Civil). Os autores alegam que, apesar de concederem à requerida o valor de 518.000,00 para o pagamento do saldo devedor, o extrato fornecido apenas aponta o pagamento de R$ 516.263,59, razão pela qual seria devida a restituição de R$ 1.736,41. Alegam os autores, ainda, a cobrança indevida de juros e correção no valor de R$ 2.255,80, incidentes sobre 21 parcelas vincendas que teriam sido pagas antecipadamente. O réu, por sua vez, informa que tais valores, pagos de forma excedente pelos autores, já foram restituídos, em 15/08/2018. Há verossimilhança nas alegações do recorrente de que a restituição feita pelo réu se refere à multa paga pelos autores de forma indevida, o que não possui relação com os valores discutidos neste processo. O recibo de ID 20515480 comprova a restituição da quantia de R$ 5.171,75. Tal valor corresponde exatamente com a multa paga em 02/08/2018 (ID 20514954 - Pág. 6), a qual os autores constataram que sua cobrança era indevida e, em contato com a construtora, obtiveram a restituição. O valor discutido neste ponto corresponde ao total de R$ 3.992,21 (R$ 1.736,41 + R$ 2.255,80), o qual o recorrido não comprovou a restituição aos autores. Desse modo, é cabível a condenação do réu a restituir aos autores o valor de R$ 3.992,21.
5 – Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A discussão processual acerca de restituição de valores pagos de forma excedente em contrato de promessa de compra e venda de imóvel possui natureza exclusivamente patrimonial. A ausência de restituição de valores, por si só, não representa violação aos direitos da personalidade, pelo que não há que se falar em indenização por danos morais. Sentença que se reforma para condenar o réu a restituir aos autores a quantia de R$ 3.992,21, acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W